Tribunal: TJDFT
Processo: 0715529-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715529-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ALBANO IRENE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0032725-05.2002.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CARLOS ALBANO IRENE, indeferiu seu pleito de renovação da pesquisa no sistema INFOJUD. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter ajuizado a ação monitória na origem em desfavor do agravado, em 2002, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, não tendo até a presente data alcançado a satisfação do seu crédito. Diz que foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens do executado passíveis de penhora, dentre elas pesquisa no sistema BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Informa que decorrido prazo superior a dois anos e como existe a possibilidade de modificação da situação financeira do agravado, que inclusive apresentou declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2019, fez novo pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende a possibilidade da renovação da diligência, tendo em vista que já ultrapassado lapso temporal considerável desde a anterior tentativa. Entende que compete ao judiciário efetivar os meios mais eficazes para efetivar a tutela executiva. Aduz que devem ser observados os princípios da efetividade e da razoabilidade. Sustenta que o dano grave e de difícil reparação está presente na possibilidade de arquivamento do processo diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem de forma que o feito não seja arquivado enquanto perdurar o julgamento do presente recurso, bem como para determinar a realização da pesquisa via INFOJUD conforme requerido. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a pesquisa ao sistema INFOJUD. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos tenho pela presença da probabilidade do direito do agravante vindicar que, já passado mais de dois anos desde a última pesquisa, seja renovada a pesquisa ao sistema INFOJUD, porquanto a) a situação financeira do agravado pode ter-se alterado e, b) conforme comunicação do Conselho Nacional de Justiça à esta Corte, desde 31/05/18 fora ampliada a gama de consultas de ativos financeiros via referido sistema. Sobre o tema assim já se manifestou esta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos desde a última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido. (Acórdão n.1114447, 07046851320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O Bacenjud, Renajud e Infojud são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor sejam realizadas pelos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1134769, 07144276220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o risco de dano encontra-se consubstanciado no arquivamento do feito caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, nenhum prejuízo imediato advirá à agravada pelo seu não arquivamento até o julgamento do presente. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator